Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-35.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto. Deferimento. Recurso ministerial visando à reforma da r. decisão, eis que não demonstrado o mérito subjetivo do sentenciado. IMPOSSIBILIDADE. Sentenciado com histórico prisional ilibado. Inexistência de circunstâncias concretas, durante o cumprimento da pena, que fundamentem a submissão a exame criminológico. Evidenciado o preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto. Deferimento. Recurso ministerial visando à reforma da r. decisão, eis que não demonstrado o mérito subjetivo do sentenciado. IMPOSSIBILIDADE. Sentenciado com histórico prisional ilibado. Inexistência de circunstâncias concretas, durante o cumprimento da pena, que fundamentem a submissão a exame criminológico. Evidenciado o preenchimento dos requisitos legais necessários. RECURSO DESPROVIDO.